Tribunal: TJDFT
Processo: 0700448-03.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700448-03.2023.8.07.0018 RECORRENTE: HDS SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, HDS SISTEMAS DE ENERGIA LTDA DESPACHO Considerando que a recorrente HDS SISTEMAS DE ENERGIA LTDA não promoveu a regularização da representação processual no prazo concedido, não conheço do recurso extraordinário interposto no ID no 51675605, com fundamento nos artigos 76, §2o, inciso I, e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Pelas mesmas razões e com supedâneo no artigo 76, §2o, inciso II, do CPC, as contrarrazões apresentadas no ID no 53055030 deverão ser desconsideradas. Retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007